Tribunal: TJES
Processo: 0018115-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018115-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELY MARCOS VIEIRA RIOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
E
M
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

1)
Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por servidor público e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, fixando-o em grau médio (30%), com termo inicial na data do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o grau do adicional de insalubridade devido ao servidor, se máximo (40%), médio (30%) ou indevido; (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do benefício, se a data do início da atividade insalubre ou a data da elaboração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o laudo administrativo unilateral.

4)
O laudo judicial atestou a exposição do servidor a agentes biológicos em grau médio (30%), afastando o enquadramento em grau máximo por não haver contato permanente com pacientes em isolamento, requisito exigido pela norma técnica.

5)
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial que comprova a insalubridade possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória, de modo que o termo inicial para o pagamento do adicional é a data de elaboração do laudo, sendo incabível a retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Sentença confirmada e recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, é a prova determinante para a aferição do grau de insalubridade, prevalecendo sobre laudo administrativo unilateral, sendo a distinção de grau (médio ou máximo) definida pelos critérios específicos da norma técnica, como o contato com pacientes em isolamento.

2. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público é devido a partir da data de elaboração do laudo pericial que atesta as condições de trabalho, por possuir natureza constitutiva do direito, não havendo que se falar em pagamento retroativo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 639/2012; Lei Complementar Estadual nº 749/2013; Decreto Estadual nº 3.488-R/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no PUIL nº 3.899/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos e a eles negar provimento, confirmando a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante
Ely Marcos Vieira Rios
pleiteia a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%), enquanto o recorrente
Estado do Espírito Santo
defende a inexistência do direito a qualquer percentual.

A sentença, por sua vez, fixou o grau médio (30%).

Passo, portanto, ao julgamento conjunto dos apelos.

A matéria é disciplinada no âmbito estadual pelas Leis Complementares nº 639/2012 e 749/2013, e pelo Decreto nº 3.488-R/2014, que estabelece no Anexo I os critérios para a concessão do adicional em razão da exposição a agentes biológicos em estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana, a saber:

In casu
, o laudo pericial judicial (ID 37165320), prova técnica de maior relevância para o deslinde da causa, constatou, em visita
in loco
, que o servidor, embora ocupante do cargo de bombeiro hidráulico, exercia atividades na recepção da Farmácia Cidadã Estadual, que extrapolavam as atribuições originais, a saber:

• controle de estoque e almoxarifado de medicamentos;

• atendimento ao público na recepção da unidade;

• contato direto com pacientes portadores de doenças crônicas, inclusive infectocontagiosas (vírus, fungos e bactérias);

• execução de reparos hidráulicos, elétricos e de equipamentos de informática;

• acompanhamento de serviços terceirizados no interior da unidade.

Com efeito, a engenheira de segurança do trabalho concluiu que o servidor laborava com “
atendimento a público na recepção, tendo contato com pacientes portadores de doenças crônicas, dentre elas infecto-contagiosas (virais, fúngicas e bacterianas)
”.

De forma expressa, a
expert
afastou o enquadramento no grau máximo, por não haver prova do contato permanente com pacientes em isolamento, requisito indispensável para a concessão do percentual de 40%.

Assim, atestou-se o enquadramento da atividade como insalubre em
grau médio (30%)
.

Nesse contexto, a alegação de que o mero contato com portadores de doenças infectocontagiosas seria suficiente para a percepção do grau máximo não encontra amparo na norma técnica.

A distinção reside exatamente na condição de isolamento do paciente, que denota maior risco de contágio.

De igual modo, o recurso do
Estado do Espírito Santo
, que se fia em laudo técnico administrativo unilateral para afastar por completo o direito, não merece prosperar.

A prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o laudo administrativo, mormente quando detalha as reais condições de trabalho do servidor, que ultrapassavam as atribuições formais do cargo.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto em que fixou o adicional de insalubridade em grau médio (30%).

Ely Marcos Vieira Rios
defende ainda que o pagamento do adicional deve retroagir à data de início do exercício das atividades insalubres, argumentando que o laudo pericial possui natureza meramente declaratória.

A sentença, em contrapartida, fixou o termo inicial na data da realização da perícia judicial, em 16/11/2023.

Conforme pacífico entendimento do STJ e deste Sodalício,
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que efetivamente comprova as condições insalubres,
de modo que não se admite pagamento retroativo
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO QUE ANTECEDEU O LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Turma Recursal concluiu ser devido o pagamento de adicional de insalubridade retroativo às requerentes, desde seu ingresso no cargo, função, e local de trabalho, respeitada a prescrição quinquenal.

2. Não é preciso o reexame do contexto fático-probatório dos autos para que se conclua que o entendimento está em confronto com a jurisprudência do STJ, segundo a qual
não cabe pagamento de adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.899/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. INSALUBRIDADE . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO . PECULIARIDADE. BENEFÍCIO PAGO ANTERIORMENTE E SUSPENSO. RESTABELECIMENTO À DATA DE SUSPENSÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . RECURSO DE JOSENETE DA CONCEIÇÃO SANTOS PROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade . Tal norma, no entanto, – segundo dispõe o art. 39, § 3º, da Carta Magna – não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica; 2.
Constatada a regulamentação municipal da insalubridade e comprovada por perícia judicial sua existência no local e atividades desempenhadas pelo servidor em grau máximo, deve ser concedido o benefício; 3. De regra, o termo inicial de pagamento do benefício é a data da elaboração do laudo pericial
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 29 de abril de 2025. RELATORA(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000525920218080006, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período de maio de 2013 a junho de 2014, com compensação do montante já pago no contracheque de junho de 2014. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em período anterior à data do laudo técnico que comprovou as condições insalubres e o respectivo grau; (ii) estabelecer se o direito ao adicional pode ser reconhecido independentemente de comprovação específica por meio de perícia técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que comprove de forma efetiva as condições insalubres a que o servidor está submetido e o respectivo grau de insalubridade, conforme exigem as normas legais e regulamentares aplicáveis. 4. A concessão de efeitos retroativos ao adicional de insalubridade, com base em laudo técnico produzido em momento posterior, configura presunção de insalubridade em período pretérito, o que não encontra respaldo na legislação e jurisprudência dominantes. 5 . No caso concreto, o laudo técnico oficial que identificou a insalubridade em grau máximo data de 20/11/2014, sendo insubsistente o pedido de retroatividade ao período de maio de 2013 a junho de 2014. Ainda que houvesse laudo preliminar datado de 2013, ele não observou os requisitos técnicos exigidos pelas normas vigentes e não pode embasar a concessão do adicional retroativamente. 6. A decisão recorrida afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o adicional de insalubridade ou periculosidade somente é devido a partir da produção do laudo técnico que comprova as condições nocivas de trabalho, inexistindo direito ao pagamento por período anterior à perícia (STJ, PUIL 413/RS e AgInt no REsp 1 .874.569/PR)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à realização de laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres e o grau de insalubridade a que o servidor está submetido. 2 . É incabível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente a período anterior à data do laudo pericial que fundamenta a concessão do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 6.514/1977; Portaria nº 3 .214/1978; Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1 .874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25/10/2023; TJES, Apelação 0011026-82 .2008.8.08.0012, Rel . Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j. 04/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013511720168080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Assim, o laudo pericial que atesta a insalubridade possui natureza constitutiva do direito à percepção do adicional, não sendo possível a retroação para alcançar períodos pretéritos à elaboração, nos quais a condição insalubre não estava formalmente atestada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa e d
os recursos para
a eles
negar provimento,
confirmando
integralmente a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).